Tribunal: TJMT
Processo: 1003133-75.2019.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003133-75.2019.8.11.0037
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA LUZIANA DA SILVA - CPF: 010.948.291-37 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VITORIA SANTOS FARIA - CPF: 016.229.331-33 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - CNPJ: 04.217.362/0001-90 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - CNPJ: 04.217.362/0001-90 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - CNPJ: 04.217.362/0001-90 (RECORRIDO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZELIA MARTINI NOGUEIRA - CPF: 344.563.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O CARGO DE CONSELHO TUTELAR – AUSÊNCIA DE IDONEIDADE MORAL – EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO INCOMPATÍVEL COM A FUNÇÃO – AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO – LEGALIDADE DO ATO QUESTIONADO – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

A existência da Ação Civil Pública, proposta contra as Impetrantes, visando à destituição do cargo de Conselheiro Tutelar, em razão da prática de ato incompatível com a função (oferecimento de bebida alcoólica a menor), justifica o indeferimento de suas inscrições para o processo eleitoral de escolha de novos membros, ante a notória ausência de idoneidade moral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Maria Luziana da Silva e Vitória Santos Faria, contra o ato tido por ilegal, praticado pelos Membros da Comissão Eleitoral Organizadora do Município de Santo Antônio do Leste, concedeu a ordem, postulada no
mandamus
, para cassar a decisão que indeferiu as suas respectivas inscrições no Processo Seletivo para escolha de Conselheiro Tutelar do referido ente público municipal, assegurando-lhes o direito de participar as demais fases do certame
(id. 90417964
, págs. 01/04
).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, com fundamento no art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opinou pela ratificação da sentença (id. 96859484, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, t
rata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Maria Luziana da Silva e Vitória Santos Faria, contra o ato tido por ilegal, praticado pelos Membros da Comissão Eleitoral Organizadora do Município de Santo Antônio do Leste, concedeu a ordem, postulada no
mandamus
.

Colhe-se dos autos que
Maria Luziana da Silva e Vitória Santos Faria impetraram Mandado de Segurança, contra o ato tido, por ilegal, praticado pelos Membros da Comissão Eleitoral Organizadora do Município de Santo Antônio do Leste, alegando que se inscreveram no Processo Seletivo para a escolha de Conselheiro Tutelar daquela cidade, mas tiveram suas inscrições indeferidas, por descumprimento ao item 2.1, do edital regulamentador do certame.

Salientaram, na inicial, que o indeferimento deu-se em razão de figurarem no polo passivo da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1008089-71.2018.8.11.0037 e terem sido afastadas, liminarmente, da função pública.

Defenderam ter havido violação a direito líquido e certo, já que houve ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5
o
, LVII, CF).

O Juízo singular deferiu o pedido liminar, para cassar a decisão tida como ilegal, assegurando-lhes a participação nas fases do certame (id. 904117955, págs. 01/05) e, no mérito, concedeu a segurança, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, confirmando a liminar concedida, para cassar a decisão da autoridade coatora que indeferiu as inscrições das impetrantes no Processo Seletivo para escolha de Conselheiro Tutelar do Município de Santo Antônio do Leste/MT, devendo ser assegurado às impetrantes o direito de realizar todas as fases do certame, se por outro motivo não estiverem impedidas.

Impende destacar, de início, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na sua íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter o rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Dessarte, por exigir que os fatos sejam comprovados de plano, o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Da análise do caderno processual, verifico que o edital regulamentador do certame, no seu item 2.1, estabeleceu que um dos requisitos básicos para inscrição era ter reconhecida idoneidade moral, escrita de próprio punho. Veja-se:

2 – DOS REQUISITOS BÁSICOS E DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO:

2.1 –
reconhecida idoneidade moral escrita de próprio punho;

As Impetrantes tiveram as suas inscrições indeferidas, em razão de não terem cumprido a exigência prevista no item 2.1, do edital,
in verbis
:

(...) 02 (dois) inscritos sendo a Sra Vitoria Santos Faria e a Sra Maria Luziana da Silva não cumpriram o item 2.1 – Reconhecida Idoneidade Moral escrita de próprio punho (Conforme decisão expedida nos autos do processo n. 1008089-71.2018.8.11.0037, pela Excelentíssima Dra Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel da 4
a
Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste), desta forma esta Comissão por unanimidade INDEFERE os supra citados inscritos. (id. 90417954, págs. 12). (Sic).

Em consulta ao processo indicado pela Comissão, verifiquei que se trata de uma Ação Civil Pública, com vista a destituí-las do cargo de Conselheira Tutelar, em razão do cometimento de ato de improbidade administrativa e conduta incompatível com o exercício da função, já que, segundo o Ministério Público Estadual, as Requeridas ofereceram bebida alcoólica à menor Marissa de Jesus Santos.

Na mencionada ACP, a Juíza titular da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste concedeu, em parte, a liminar, determinando o afastamento provisório das Requeridas. Veja-se:

Ante o exposto, nos termos do artigo 20 da Lei n. 8.429/92 e artigo 297, do Código de Processo Civil,
DEFIRO EM PARTE
o pedido liminar para DETERMINAR o afastamento provisório de VITÓRIA SANTOS FARIA e MARIA LUZIANA DA SILVA, qualificadas nos autos, do cargo de Conselheiras Tutelar do Município de Santo Antônio do Leste-MT, sem prejuízo de seus vencimentos.

Os Conselheiros Tutelares, como sabido, são eleitos pela comunidade, com vistas a tutelar os interesses da criança e do adolescente e, portanto, devem ter conduta moral ilibada.

As Impetrantes, ao oferecerem bebida alcoólica à menor de idade, demonstraram não possuir idoneidade moral para o exercício do cargo de Conselheiro Tutelar.

Com efeito, se as Impetrantes foram afastadas do cargo de Conselheiro Tutelar, por decisão judicial, por conduta incompatível com a função, é certo que a decisão que indeferiu as suas inscrições não apresenta nenhuma ilegalidade.

Não desconheço que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que a existência de ações em curso, ou boletins de ocorrência, não justifica a eliminação de candidato em concurso público ou processo seletivo, contudo,
in casu
, a análise da idoneidade moral das Impetrantes não se resumiu ao fato de existir ação em curso, mas à gravidade do fato que originou a propositura da citada ACP.

Diante disso, tenho que o indeferimento da inscrição das Impetrantes não configura violação a direito líquido e certo, o que implica a denegação da segurança.

Forte nessas razões,
RETIFICO
a sentença, em Reexame, para
DENEGAR A ORDEM
postulada na ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022